Tribunal: STF
Processo: RE 100190
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-10
Data de publicação: 1983-06-10

Ementa:
-CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI N. 6899/81.
-O BENEFICIO DA CONTAGEM EM DOBRO DO PRAZO PARA RECORRER (ART. 188
DO C.P.C.) SE APLICA AS AUTARQUIAS.
-O S.T.F. JÁ FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA,
RESULTANTE DA LEI N. 6.899/81, E DEVIDA APENAS A PARTIR DA DATA DA
ENTRADA EM VIGOR DESSE DIPLOMA LEGAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, E NELA PROVIDO.